Tribunal: TJDFT
Processo: 0006155-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-09-25
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO
1. Rescindido o contrato por culpa da ré, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução de todos os valores pagos pelo adquirente, inclusive comissão de corretagem.
2. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” (Tema 971 REsp no 1614721/DF)
3. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (Tema 970 REsp no 1635428 / SC)
4. O atraso de mais de 06 meses na entrega de imóvel a consumidor gera dano moral indenizável. Deferida indenização de R$15.000,00.
5. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.